Tribunal: TJDFT
Processo: 0002500-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pelo denunciado para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo, em razão da prática do delito previsto no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, a uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.
3. A atividade de transporte remunerado de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas em lei, configura contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
4. O transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização é socialmente inadequado, uma vez que atua na clandestinidade, sem a devida fiscalização do Poder Público, caracterizando-se pela violação das normas que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população e dos passageiros transportados.
5. Não se aplica o princípio da intervenção mínima, em face da relevância dos bens jurídicos tutelados, que são a atividade econômica regulamentada, a incolumidade pública, a mobilidade urbana e a segurança viária. A Lei no 9.099/95 já prevê medidas despenalizadoras, como a transação penal e a suspensão condicional do processo para os delitos de menor potencial ofensivo, o que se dá efetividade ao princípio da intervenção mínima, no caso.
6. A conduta é típica, pois se amolda perfeitamente ao tipo penal. Autoria e materialidade comprovadas pelas provas dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e a confissão do acusado.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Eventual pedido de isenção deverá ser analisado pelo Juízo da Execução.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no. 9.099/95.